Tribunal: TJMT
Processo: 1087971-83.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087971-83.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDNA MEIRE PINTO - CPF: 140.425.761-68 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO MARASINI DE LARA - CPF: 037.352.941-46 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), Erika Oliveira Arruda Souza - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. PAGAMENTO COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu relação de consumo entre as partes, determinou o restabelecimento do plano de saúde da autora, declarou indevida a cobrança da mensalidade de agosto/2024, confirmou liminar concedida e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A parte recorrente pretende a reforma parcial da sentença quanto à indenização moral, alegando angústia, insegurança e frustração em virtude do cancelamento indevido do plano, mesmo após o pagamento da fatura por boleto encaminhado por e-mail institucional da própria operadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a conduta da operadora de plano de saúde, ao cancelar o plano da autora por alegada inadimplência, embora comprovado o pagamento da mensalidade de agosto/2024, configura falha na prestação do serviço capaz de ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A operadora cancela o plano de saúde da consumidora sob a alegação de inadimplemento, embora a autora tenha apresentado comprovante de pagamento referente à mensalidade de agosto/2024, recebido por e-mail institucional da própria requerida, circunstância que evidencia falha na prestação do serviço.

4.

A autora demonstra tentativa de solução extrajudicial junto ao PROCON, sem êxito, o que reforça a resistência injustificada da operadora em resolver administrativamente a situação e caracteriza descumprimento do dever de boa-fé objetiva.

5.

A suspensão indevida do contrato de plano de saúde, sem respaldo legal ou contratual legítimo, ainda que não tenha causado negativa de atendimento médico, configura violação à dignidade do consumidor idoso, superando o mero aborrecimento e caracterizando dano moral indenizável.

6.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em conformidade com precedentes análogos julgados pela Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1087971-83.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Edna Meire Pinto

Recorrida(s):

Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, OPINO:

1.
RECONHECER a relação de consumo entre as partes e RATIFICAR a inversão do ônus da prova DEFERIDA em favor da parte Autora.

2.
JULGAR PROCEDENTE o pedido de obrigação de fazer DETERMINANDO que a Ré promova o imediato reestabelecimento do plano de saúde da Autora
,
nos mesmo termos e condições pactuados anteriormente, no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação do presente decisum, sob pena de aplicação de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

3.
RECONHECER a quitação da mensalidade do mês de agosto/2024, no valor de R$ 944,11, bem como INDEVIDA qualquer cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

4.
RATIFICAR a liminar deferida à Decisão de ID 178973533, TORNANDO-A DEFINITIVA

5.
JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de Indenização por Danos Morais, DECLARANDO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC;

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A recorrente requer a reforma parcial da sentença, tão somente quanto à indenização moral, sustentando que sofreu angústia, insegurança e frustração ao ter o plano de saúde cancelado indevidamente, apesar de ter pago a fatura com boleto enviado por e-mail institucional da própria operadora.

A controvérsia gira em torno da existência ou não de dano moral indenizável diante da conduta da requerida.

É incontroverso nos autos que a mensalidade do plano de saúde referente a agosto/2024, no valor de R$ 944,11, foi efetivamente paga pela autora, conforme consta nos autos.

No entanto, a fatura foi considerada em aberto pela requerida sob a justificativa de que o valor teria sido creditado a outro CNPJ, por suposta fraude.

Apesar da autora ter informado o pagamento e apresentado o comprovante, a empresa insistiu na cobrança do valor e cancelou o plano de saúde em 17/10/2024, conforme o espelho contratual e extrato financeiro anexados.

A autora buscou solução administrativa junto ao PROCON, em 05/12/2024, relatando que desde a contratação do plano sempre pagou as mensalidades pontualmente, e que o boleto em questão foi recebido através de e-mail institucional da própria requerida, conforme imagem destacada abaixo:

Na ocasião, solicitou o cancelamento da fatura de agosto/2024 e o restabelecimento do plano, sem sucesso, conforme se extrai da reclamação administrativa registrada sob o número 24.12.0281.001.00073-3.

A resistência injustificada da operadora em reconhecer o pagamento, mesmo após a apresentação do comprovante e tentativa de solução administrativa, configura falha na prestação do serviço, em manifesta violação ao dever de boa-fé e ao princípio da confiança, sobretudo considerando tratar-se de plano de saúde essencial à manutenção da dignidade da pessoa idosa, como é o caso da autora, nascida em 1956.

Ainda que não comprovada negativa de atendimento médico ou intercorrência clínica emergencial durante o período de suspensão contratual, o simples cancelamento do plano, sem respaldo legal ou contratual legítimo, e a omissão da empresa em resolver a situação mesmo após provocação administrativa, extrapolam o mero dissabor e caracterizam dano moral indenizável.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, este deve ser fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento,
CONDENO a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025